Tribunal: STF
Processo: AI 506325
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo. Regimental. Acidente de trabalho.
Indenização. Competência. Decisão mantida. Agravo regimental não
provido. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação de
indenização decorrente de acidente do trabalho quando não há
sentença de mérito na lide